Tribunal: TJSP
Processo: 0013795-34.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Desobediência e desacato aos funcionários do estabelecimento penitenciário – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Versão exculpatória apresentada pelo reeducando pueril e pouco crível – Agentes penitenciários uníssonos ao confirmar os termos do comunicado de evento – Falta grave bem delineada – Impossível a desclassificação da conduta

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Desobediência e desacato aos funcionários do estabelecimento penitenciário – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Versão exculpatória apresentada pelo reeducando pueril e pouco crível – Agentes penitenciários uníssonos ao confirmar os termos do comunicado de evento – Falta grave bem delineada – Impossível a desclassificação da conduta para falta média – Decretada a perda de 1/3 dos dias remidos – Manutenção – Decisão fundamentada – Interrupção do prazo para fins de progressão de regime – Inteligência da Súmula 534 do C. STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013795-34.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALEXANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013795-34.2019.8.26.0996 -Voto no 50.291
2
Agravo em Execução Penal no 0013795-34.2019.8.26.0996
Agravante
:
Alexandre dos Santos Teixeira
Agravado
:
Ministério Público
Comarca
:
Presidente Prudente DEECRIM UR5
Juiz
:
Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto no 50.291
Agravo em execução penal Falta grave Desobediência
e
desacato
aos
funcionários
do
estabelecimento
penitenciário

Recurso
defensivo

Absolvição

Descabimento
Versão exculpatória apresentada pelo
reeducando pueril e pouco crível Agentes penitenciários
uníssonos ao confirmar os termos do comunicado de
evento
Falta grave bem delineada
Impossível a
desclassificação da conduta para falta média Decretada a
perda de 1/3 dos dias remidos Manutenção Decisão
fundamentada
Interrupção do prazo para fins de
progressão de regime Inteligência da Súmula 534 do C.
STJ Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Alexandre dos Santos Teixeira contra a r. decisão de fls.
62/64, que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave por ele
praticada, declarando a perda de 1/3 do tempo remido e a interrupção da
contagem do prazo para a progressão de regime. Inconformada, recorre a
defesa pugnando pela absolvição do reeducando por ausência de provas.
Não sendo o entendimento, requer a desclassificação para falta média.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da perda dos dias remidos, bem
como da interrupção do prazo para fins de progressão de regime (fls. 1/8).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida pelo Ministério
Público, que pugna pelo
desprovimento do agravo (fls. 13/20).
Em juízo de retração, o douto magistrado
manteve a r. decisão proferida, determinando a remessa dos autos a este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013795-34.2019.8.26.0996 -Voto no 50.291
3
Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 21).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 77/81).
É o relatório.
A despeito do esforço defensivo, o recurso não
comporta provimento.
Consta do comunicado de evento no 286/2019,
que no dia 10/05/2019, durante a contagem dos sentenciados, Alexandre
segurou a porta e desacatou e desrespeitou o funcionário Marcelo
Maldonado, dizendo em alto tom de voz “seus funcionários do caralho, seus
arrombado, filho da puta, essa cadeia do inferno, isso aqui é pura
opressão”, prejudicando a segurança do pavilhão.
Os agentes de segurança penitenciária Marcelo
Maldonado e Junio César Marques da Silva confirmaram integralmente
os termos do comunicado de evento (fls. 39/40).
O reeducando Alexandre dos Santos Teixeira
negou os fatos a si imputados. Esclareceu que quando as celas estavam
sendo fechadas, saiu correndo para pegar sua toalha, que estava secando
no varal. Quando retornou, a porta já havia sido fechada. Disse ter
explicado ao funcionário o que aconteceu, tendo este aberto a porta para
ele, destacando que nada ocorreu neste momento. Contudo, no dia
seguinte, pela manhã, foi notificado que seria encaminhado ao castigo por
ter ofendido o funcionário, o que nega (fl. 41).
A
versão
exculpatória
apresentada
pelo
agravante mostrou-se pueril e pouco crível, dissonante dos demais
elementos de prova coligidos durante o procedimento apuratório disciplinar.
Os agentes de segurança penitenciária foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013795-34.2019.8.26.0996 -Voto no 50.291
4
firmes e uníssonos ao relatar, de modo detalhado, como se deram os fatos,
atestando que o reeducando faltou com o respeito e os desacatou,
proferindo xingamentos em alta voz.
Cabe destacar que não houve o apontamento de
motivo qualquer para que os agentes imputassem, arbitrariamente, a
autoria dos fatos ao agravante, apenas para prejudicá-lo, de modo que a
falta grave foi bem reconhecida.
Não há que se falar em desclassificação para
falta média, pois a conduta imputada a Alexandre se encaixa perfeitamente
nos artigos 50, VI e 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Não se pode permitir que no interior do
estabelecimento prisional, onde devem seguir regras, os sentenciados
desrespeitem os servidores e desobedeçam as ordens emanadas,
demonstrando comportamento indisciplinado.
Também não há que se falar em afastamento ou
mesmo em redução da perda do tempo remido, vez que devidamente
justificada pelo i. sentenciante “a quo”, conforme o excerto a seguir:
“No presente caso, ante a natureza da falta
disciplinar, bem como o histórico prisional do(a) sentenciado(a), há de ser
decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto porque a
aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a nova lei e a
sanção processual decorrente do cometimento de infração disciplinar.”
A ausência de fundamentação não se confunde
com a justificativa concisa, não se podendo cassar a r. decisão por não ter
a defesa concordado com a imposição da perda do patamar escolhido em
Primeiro Grau, vez que o sentenciado demonstrou desprezo às normas de
disciplina, pois ciente de que não poderia agir como agiu, insistiu em sua
conduta desordeira, restando bem configurada a falta disciplinar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013795-34.2019.8.26.0996 -Voto no 50.291
5
natureza grave prevista no artigo 50, incisos I e VI da Lei de Execução
Penal, e a perda de 1/3 dos dias remidos.
Mais a mais, a perda do período em tela está
prevista no artigo 127 da LEP, possibilitando ao Magistrado que a decrete
quando entender conveniente e, considerando a gravidade da conduta do
agravante, a decisão se mostra escorreita.
Por fim, a interrupção para fins de progressão de
regime encontra respaldo jurisprudencial, sedimentada na Súmula 534 do
C. STJ.
Assim,
mantém-se
a
r.
decisão
em sua
integralidade.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo interposto por Alexandre dos Santos Teixeira, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão recorrida.
Salles Abreu
Relator